Tribunal: TJMT
Processo: 1017948-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017948-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OELDSON VALMIR CESAR LEMOS e GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OELDSON VALMIR CESAR LEMOS e outros contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.o 1002620-64.2020.8.11.0040, 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, em que se deferiu liminar de reintegração de posse (id. 55229452).
Os agravantes aduzem que a agravada e o falecido jamais exerceram residência no imóvel e não cultivaram no solo, sendo que realizaram apenas arrendamento para exploração comercial, em que terceiros estabeleceram um bar.
Afirmam que os agravados residem na zona urbana de Sorriso/MT, atividade dissociada do cultivo de terra e justifica sua exclusão da reforma agrária, sendo que, a partir de 2016, o bem passou a ser mansa e pacificamente ocupado pelos agravados, possibilitando que iniciassem a regularização, com cultivo da terra.
Defendem que, “No ano de 2016 o imóvel possuía pequena extensão em pastagens e uma casa edificados, local onde residem os Agravantes diretamente, sendo que havia, desde aquele período, a criação de alguns animais apenas para a sobrevivência familiar”.
Argumentam que, “Nos anos que se seguiram os Agravantes continuaram a cultivar o solo com o plantio de mandioca, milho e outros grãos apenas para manter-se, sendo o meio com o qual sobrevivem até o momento. Além disso, em meados dos anos de 2018 e 2019 os Agravantes iniciaram o preparo do solo para a implementação de tanques para criação de peixes, tendo dispendido todos os seus recursos na abertura e limpeza de pastagens sujas no referido período”.
Afirmam que “realizaram o seu cadastro perante o Município de Sorriso/MT para aderir ao Programa de Incentivo à Avicultura (declaração anexa), possuindo a criação dos referidos animais”, e matricularam seus filhos em escola que atende o assentamento, quitando o pagamento das contas de energia.
Aludem que “A posse mansa e pacífica dos Agravantes por longo período é reconhecida, então, por várias pessoas que moram na região, os quais firmaram Declarações afirmando com clareza que eles estão a cultivar o solo e viver exclusivamente do labor rural, fazendo jus ao programa da reforma agrária implantado no local”.
Declaram que “demonstraram satisfatoriamente o exercício de sua posse sobre a área em litígio, tratando-se de posse velha e materializada por documentos públicos”.
Expõem que a alegação da agravada “indica a ausência de posse da Agravada sobre o Lote 168, haja vista que não elencou nada acerca de eventual cultivo do solo, criação de animais ou demais atividades relacionadas à lide rural, evidenciando que nunca houve exercício possessório”.
Falam que “a ação possessória não se presta a discussão de domínio, em contrapartida também revela-se verdadeiro que a existência de um contrato com o INCRA não é capaz de convalidar ou justificar o exercício da posse, sendo vedada tal discussão em ação possessória”.
Requer o deferimento da liminar para que se suspenda a decisão agravada e, ao final, que o recurso seja provido, reformando a determinação de reintegração na posse (id. 55229450).
É o necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
O feito originário e sua alegação é de autorização de posse pela agravada e seu falecido esposo à sua filha e esposo, ora agravantes. A autorização se deu pelas complicações da saúde do falecido Ênio, que veio à óbito em setembro de 2019. Enquanto este estava em tratamento, os agravantes ficaram na posse do bem, por autorização.
As notícias de esbulho ocorreram via BO em 10/02/2020 e 16/03/2020, sobre fatos ocorridos em 09/02/2020 e 14/03/2020, após o falecimento de Ênio. Houveram ameaças à agravada e imposição do pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a desocupação.
A autorização de posse concede o uso direto aos agravantes, mas preserva a posse de maneira indireta da agravada sobre o imóvel, e ao reivindicar a posse, sendo negada, nasce o esbulho possessório, que ocorrera a menos de ano e dia do ajuizamento da ação. É certo que os agravantes estão no imóvel por autorização da agravada e do falecido Ênio. Inclusive, afirmam que, quando chegaram no imóvel, havia pastagem e casa construída, indícios de posse em momento anterior.
Mesmo assim, ao conceder a autorização a terceiro para residir ou usar o imóvel, há posse pela agravada, de maneira indireta, e seu direito de reintegração, caso se descumpra a ordem de desocupação.
O imóvel encontra-se cadastrado em nome da agravada perante o INCRA, em contrato de concessão de uso datado de 04/04/2011, mas há autorização de ocupação desde 01/04/2004 ao Sr. Ênio, falecido esposo da agravada.
Os agravantes chegam a afirmar que a posse da agravada e de Ênio seria dissociada do espírito da lei de reforma agrária, mas isso não lhes autoriza a se manterem no imóvel sem qualquer título. Eventual irregularidade da agravada e sua posse frente aos órgãos deve por estes órgãos ser aferida, não podendo os agravantes defender direito alheio em ação que tem outra finalidade. Esta não é a via adequada.
Os documentos juntados pelos agravantes, quais sejam contas de energia, matriculas em escola, e etc, são contemporâneos, de 2020, em sua grande maioria. O fato de estarem investindo no imóvel, no momento, não descaracteriza a precariedade de sua posse, advinda de uma autorização de posse, que agora é resistida.
As contas de energia pagas são obrigação de quem no imóvel reside. As contas são de janeiro a maio de 2020.
As declarações unilaterais juntadas pelos agravantes são frágeis, produzidas por aqueles que não se sabe sua parcialidade.
Ademais, se declara que a agravante não reside no imóvel e nele não cultivou, mas os próprios agravantes afirmaram no agravo que o imóvel, quando chegaram, tinha casa, pasto e a agravada arrendava para o funcionamento de um bar.
Por mais que se conclua que ela não residiu ou cultivou o imóvel, em outra interpretação, mais uma vez não se descaracteriza a precariedade da posse dos agravantes, que iniciaram o uso do bem por autorização da agravada e seu falecido esposo. Sendo a posse requerida e negada, nasceu o esbulho. A posse da agravada fica caracterizada justamente pelo seu fim produtivo, em autorizar que os agravantes no imóvel ficassem e da terra retirassem fruto, sem qualquer contraprestação.
O fato de a agravada ter outro endereço é evidente, pois se ausentou do imóvel para cuidar do falecido Ênio, deixando os agravantes na posse direta, mas isso, mais uma vez, não descaracteriza sua posse indireta.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de entendimento contrário quando da apreciação do mérito.
Defiro a assistência judiciária gratuita aos agravantes.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora